Tribunal: STF
Processo: AI 84983
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
AGRAVO. DESPACHO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL "A QUO" DANDO PELA
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AO AGRAVANTE INCUMBE
PROVIDENCIAR O TRASLADO DAS PECAS ESSENCIAIS A COMPREENSAO DA
CONTROVERSIA. SÚMULA N. 288. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.